Tribunal: TJES
Processo: 5005691-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005691-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAQUILENE BATISTA TERRA

APELADO: G. T. B.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. DESCONTO CUMULADO. ÔNUS EXCESSIVO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jaquilene Batista Terra contra sentença que, em sede de ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de redução do percentual de pensão alimentícia, fixado em 30% sobre os rendimentos líquidos. Sustenta a apelante que a obrigação, composta por 20% de alimentos definitivos somados a 10% oriundos de cumprimento de sentença por dívida anterior, compromete quase metade da renda mensal, de cerca de R$ 851,89, restando-lhe quantia irrisória para cobrir despesas básicas. Pede a redução do percentual para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a soma do percentual de 10% para quitação de débito alimentar ao percentual de 20% fixado judicialmente alterou substancialmente a capacidade financeira da alimentante, autorizando a revisão da pensão alimentícia nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revisão de alimentos exige comprovação de alteração substancial na situação financeira do alimentante ou do alimentando, conforme item 1 do §1º do art. 1.694 e item único do art. 1.699 do Código Civil.

4)
A obrigação de pagar alimentos em 30% dos rendimentos líquidos, decorrente da cumulação de percentual definitivo (20%) com percentual destinado à quitação de débito pretérito (10%), compromete de forma significativa a renda da alimentante, que aufere pouco mais de um salário mínimo, conforme contracheque constante dos autos.

5)
A análise das despesas fixas da apelante evidencia comprometimento quase total da renda, restando-lhe apenas R$ 28,31 após o pagamento das despesas básicas, o que compromete o mínimo existencial e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, nos termos do inciso III do art. 1º da CF.

6)
O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade deve ser observado de forma a garantir a sobrevivência digna de ambas as partes, alimentante e alimentando, mostrando-se a redução da pensão definitiva para 15% proporcional e suficiente para reequilibrar a obrigação, nos moldes sugeridos pelo parecer ministerial.

7)
A redução não alcança o percentual adicional de 10% destinado à quitação da dívida alimentar anterior, que permanece hígido até a extinção do débito, quando o desconto total retornará ao patamar de 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

1. A revisão da obrigação alimentar pode ser determinada quando a soma de percentual adicional destinado à quitação de débito pretérito à pensão definitiva comprometa de forma desproporcional a renda do alimentante.

2. O valor da pensão deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a preservação do mínimo existencial de quem presta alimentos.

3. A redução do percentual da pensão não interfere na execução da dívida pretérita, cujo percentual adicional permanece válido até o adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 1.694 e item único do art. 1.699 do Código Civil. Inciso III do art. 1º e inciso I do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.056.357/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; TJES, AI n. 5012450-22.2022.8.08.0000, rel. Desª Heloisa Cariello, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia central reside em verificar se a alteração fática nos descontos mensais da alimentante, decorrente da soma da pensão vincenda com a parcela de débito pretérito, configura modificação na capacidade financeira apta a justificar a revisão da obrigação alimentar, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Pois bem.

Na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF).

Nessa perspectiva, devem proporcionar vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inc. I do art. 5º da CF).

Vale ainda mencionar que a prestação alimentar traduz a expressão do princípio constitucional da solidariedade, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º da CF) e, por esse motivo, o vigente Código Civil abandonou a anacrônica visão meramente individualista, outrora predominante em nossa sociedade, em valorização da solidariedade social.

Nesse sentido se posiciona a doutrina, para quem “
a fixação dos alimentos deve obediência a uma perspectiva solidária (CF, art. 3º), norteada pela cooperação, pela isonomia e pela justiça social – como modo de consubstanciar a imprescindível dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)
”
1
.

Fincada essa premissa, o parâmetro para a fixação da verba alimentar está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual
“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada
”
, ou seja, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Por sua vez, o art. 1.699 do Código Civil estabelece que a modificação do encargo alimentar depende da comprovação de alteração substancial na situação financeira de quem presta ou de quem recebe os alimentos.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, é clara ao condicionar a revisão à demonstração inequívoca de tais mudanças, em observância ao binômio necessidade-possibilidade, nos termos do §1º do art. 1.694 do Código Civil.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE FIXADO. COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO NOVO PERCENTUAL PELO ALIMENTANTE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, a ação revisional de alimentos será cabível sempre que, após a fixação do valor da prestação alimentícia, sobrevier alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado.
2. Na ação revisional que visa à majoração da pensão alimentícia, caberá ao autor (alimentando) comprovar o aumento da sua necessidade financeira e a possibilidade de custeio pelo alimentante (réu), nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao reformar a sentença de parcial procedência do pedido de majoração dos alimentos, limitou-se a analisar a alteração da capacidade econômica do alimentante (réu), após o arbitramento da pensão alimentícia por acordo firmado entre as partes, olvidando-se, contudo, de examinar a mudança na necessidade financeira de quem os recebe, isto é, do alimentando (autor). 4. Com efeito, da análise dos fundamentos constantes no acórdão recorrido, sobretudo do voto vencido, extrai-se que a pensão alimentícia estabelecida em 21% do salário-mínimo, que corresponde, atualmente, a pouco mais de 200 (duzentos) reais, não se revela suficiente para suprir as necessidades de uma criança de 5 (cinco) anos de idade. 5. Ademais, não se pode ignorar, conforme constou expressamente no
decisum
impugnado, que o recorrido possui razoável capacidade econômica, sendo proprietário de 7 (sete) imóveis na Comarca de Unaí/MG, além de possuir dois automóveis. 6. Dessa forma, sendo constatado o aumento das necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante em custear a pensão alimentícia no percentual de 50% do salário mínimo, sem prejuízo de futura modificação desse valor, impõe-se o restabelecimento da sentença de parcial procedência do pedido. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.056.357/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única de Vargem Alta, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, visando à redução da obrigação alimentar de 40% sobre o valor do salário mínimo para 25% do salário mínimo vigente em 2021, sob a alegação de dificuldades financeiras decorrentes de enchente em 2020 e da pandemia da COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se existem fundamentos jurídicos e fáticos suficientes para conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, que busca reduzir o valor da pensão alimentícia em razão de suposta modificação de sua capacidade financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão de alimentos exige prova inequívoca de alteração substancial na situação financeira do alimentante, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil
. A obrigação alimentar foi estabelecida em novembro de 2021, após os eventos alegados como prejudiciais à capacidade financeira do agravante (enchente de 2020 e pandemia), não havendo, portanto, conexão temporal suficiente para justificar impacto econômico superveniente. A tese de modificação do cenário financeiro do agravante não encontra suporte probatório nos autos, uma vez que os efeitos dos eventos mencionados ocorreram antes da celebração do acordo alimentar. Presume-se que as necessidades da alimentada permanecem inalteradas, sendo necessária comprovação robusta de eventual redução da capacidade do alimentante, o que não foi apresentado nesta fase processual. O deferimento da tutela de urgência requer prova de urgência e plausibilidade do direito, elementos que, nesta análise preliminar, não foram satisfatoriamente demonstrados pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para redução de alimentos depende de prova robusta de modificação substancial e superveniente na condição financeira do alimentante. Eventos anteriores à fixação do acordo alimentar não justificam, por si sós, a revisão do valor acordado, salvo prova de impacto econômico efetivo no período subsequente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º e 1.699. Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5012450-22.2022.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Logo, a alteração jurídica da pensão alimentícia está lastreada em questão de fato, consistente na modificação financeira de quem está obrigado a prestá-la ou daquele que aufere o benefício.

No caso, a obrigação alimentar definitiva da apelante fora fixada em 20% dos rendimentos, mas, em razão de dívida anterior, fora determinado o desconto adicional de 10% para a quitação do débito, totalizando desconto mensal de 30%.

Contudo, verifica-se que a recorrente percebe pouco mais de um salário mínimo e que o desconto de 30% dos rendimentos líquidos representa ônus considerável e compromete o sustento, como comprovam de forma eloquente os documentos juntados aos autos.

O contracheque demonstra remuneração líquida, após o desconto total de 30% a título de alimentos, de apenas R$ 851,89 e, a partir deste valor, ela precisa arcar com despesas essenciais como moradia (R$ 110,00), alimentação (R$ 400,00), condomínio (R$ 182,83), luz (R$ 45,34), água (R$ 46,31) e internet (R$ 39,10).

A soma das despesas básicas compromete quase a totalidade da renda, restando-lhe a irrisória quantia de
R$ 28,31
para todas as outras necessidades da vida, como saúde, vestuário, transporte não coberto pelo vale e qualquer imprevisto.

Essa situação fática atenta frontalmente contra o princípio da
dignidade da pessoa humana
(inciso III do art. 1º da CF/88) e a garantia do
mínimo existencial
.

Não se pode exigir que a alimentante cumpra a obrigação parental a ponto de aniquilar a própria subsistência.

Com efeito, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade deve ser atentamente observado.

A necessidade do menor é presumida.

A possibilidade da genitora, no entanto, deve ser analisada na dimensão real e atual.

A fixação original de 20% pode ter sido proporcional à época, mas a imposição de desconto adicional de 10% quebrou esse equilíbrio.

Não se trata de premiar a inadimplência, mas de readequar a obrigação
futura
a nova e onerosa realidade fática, garantindo que ambas as partes, alimentando e alimentante, tenham as necessidades mínimas preservadas.

Nesse diapasão, a solução proposta pela douta Procuradoria de Justiça mostra-se a mais justa e proporcional, qual seja, a redução da pensão alimentícia definitiva para
15% (quinze por cento)
dos rendimentos líquidos da apelante, como subsegue:

[...] O exame dos autos revela a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (id. 8274048) determinou o acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) aos alimentos fixados anteriormente (20%), para fins de quitação da dívida alimentar, totalizando um desconto mensal de 30% (trinta por cento), fato que representou modificação na capacidade financeira da Apelante, possibilitando assim sua revisão, nos moldes do art. 1.699, CPC,
in verbis
: [...]

Conforme contracheque juntado no id. 8274068, nota-se que a alimentante percebe pouco mais de um salário mínimo como rendimento, e que o desconto total de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos representa um ônus considerável e compromete significativamente seu sustento.

Diante do exposto e com base em toda a circunstância fática em torno do caso, visando assegurar que a alimentante possa manter condições mínimas de dignidade, temos por necessária a redução dos alimentos definitivos fixados para o patamar de 15% (quinze por cento)
. [...] (
g.n
.)

Tal patamar, superior aos 10% pleiteados pela apelante, reconhece a dificuldade financeira por ela enfrentada, mas sem descurar do dever de sustento do filho, garantindo contribuição substancial ao menor, ao mesmo tempo em que proporciona, ainda que minimante, alívio financeiro à genitora.

Importante frisar: a presente decisão não interfere na execução do débito pretérito.

O desconto de 10% para quitação da dívida, determinado pelo juízo da execução, permanece hígido e deverá ser somado à nova pensão de 15%, resultando em desconto total temporário de 25% até o adimplemento total da dívida, momento em que o desconto voltará a ser apenas o da pensão definitiva (15%).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
dou

parcial
provimento,
a fim de reformar a sentença
a quo
, para
reduzir a pensão alimentícia definitiva
para o percentual de
15% (quinze por cento) d
o
s rendimentos
líquidos
da recorrente
.

Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que a apelante decaiu de parte mínima do pedido revisional e ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, mantenho a condenação em custas e honorários conforme fixado na sentença, com a exigibilidade suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Considerando que a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de custas remanescentes, com fundamento na alínea ‘
d
’ do inciso III do art. 1º da Resolução nº 031/2025 deste Tribunal.

Preclusas as vias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de & ROSENVALD Nelson.
Direito das Famílias
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões